Tribunal: TJDFT
Processo: 0748520-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748520-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) FISCAL DA LEI: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. RECLAMADO: ANA ALVES PORTELA, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. À Secretária para alterar o feito, passando a constar como Cumprimento de Sentença e a advogada Isabela Cristina Araújo como exequente. Após, intime-se novamente a exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher as custas quanto ao cumprimento de sentença. Brasília, DF, 7 de maio de 2025 15:07:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador